Tribunal: TJDFT
Processo: 0708848-19.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708848-19.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRON FERREIRA DOS SANTOS APELADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por IRON FERREIRA DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, julgou extintos os Embargos e a Execução, condenando o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Inconformado, o embargado interpôs Apelação Cível de ID 43004395 alegando a necessidade de reforma da sentença. Preliminarmente, em seu apelo, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimada para se manifestar sobre a irregularidade do procedimento adotado para realização do pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID 43124645), o apelante assentiu quanto à incorreção e deduziu novo pedido em documento de ID 43557667. Em suas razões, sustenta que não houve litigância de má-fé, inexistindo nos autos demonstração de dolo ou culpa em sua atuação processual, nem prejuízo à parte contrária. Alega que a aplicação da multa não foi fundamentada. Afirma que a quitação em que se fundou a sentença não foi realizada na data referida pelo juízo a quo, mas em momento posterior, o que desautoriza a alegação de má-fé na promoção, pelo apelante, de continuidade à execução. Ressalta que a execução imediata da sentença poderá gerar danos ao apelante, pois a empresa apelada, beneficiária da multa, encontra-se “inativa e falida”, devendo ser concedido o efeito suspensivo diante da probabilidade de provimento ao recurso. É o relatório. DECIDO. O apelante sustenta a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso, evitando-se o cumprimento indevido da sentença que o condenou à multa por litigância de má-fé. Interposta a Apelação, esta, em regra, será recebida em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Contudo, o §1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil excepciona as hipóteses em que a sentença poderá imediatamente produzir os seus efeitos, ou seja, a apelação interposta será recebida somente em seu efeito devolutivo. Senão, vejamos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. (destaquei) No caso dos autos, o apelante pugna pela concessão de efeito suspensivo para evitar a execução imediata de sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Todavia, a condenação se deu na execução por ele promovida, em razão de ter prosseguido indevidamente com o processo, cujo desfecho foi a extinção pelo pagamento do débito, portanto, com resolução de mérito. No caso em análise, havendo resolução de mérito da execução, a apelação interposta em seu bojo possui efeito suspensivo automático, pois não se encaixa nas exceções acima elencadas. Sendo assim, observa-se que os embargos do executado foram extintos sem resolução de mérito, não havendo, portanto, efeito suspensivo no tocante às matérias nele decididas, o que difere da situação da multa por litigância de má-fé, aplicada na execução, e, portanto, com efeito suspensivo automático. Diante do exposto, com base nos fundamentos apresentados pelo apelante, não está justificada a atribuição de efeito suspensivo à totalidade do recurso, pois este se refere tanto à execução quanto aos embargos, decididos em única sentença, mas a matéria que motivou o pedido já conta com efeito suspensivo automático. Ante o exposto, recebo a Apelação no duplo efeito em relação à multa por litigância de má-fé. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do apelo. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2023 15:44:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador